Tribunal: TJMT
Processo: 1016925-71.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016925-71.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (EMBARGADO), J.F. PEREIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.537.262/0001-43 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JOSE FRANCISCO PEREIRA - CPF: 277.323.559-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO NÃO APLICÁVEL. TACIN. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
:

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por J.F. Pereira & Cia Ltda - ME. O acórdão declarou a nulidade dos créditos tributários relacionados à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e fixou os honorários advocatícios sem a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve omissão quanto à necessidade de aplicação da equidade para a fixação dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, devido ao valor elevado da causa;

(
ii
) se era aplicável a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC, considerando que houve apenas reconhecimento parcial do pedido.

III. Razões de decidir
:

Os embargos de declaração não apontam omissão ou contradição, uma vez que o § 4º do art. 90 do CPC se aplica apenas quando há reconhecimento integral do pedido, o que não ocorreu, pois o Estado reconheceu apenas parte da procedência.

O reconhecimento parcial do pedido e a manutenção de outras infrações afastam a aplicação do redutor de honorários advocatícios. A fixação de honorários foi adequada, seguindo os parâmetros do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A redução de honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige reconhecimento integral do pedido e cumprimento da obrigação, o que não se verificou no caso presente."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 3º, 5º, e 8º; 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1010344-68.2018.8.11.0015, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/07/2021, DJE 16/09/2021.

TJMT, N.U 0018649-05.2015.8.11.0002
, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/06/2024, DJE 27/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por J.F. Pereira & Cia Ltda - ME, visando à declaração de nulidade dos créditos tributários referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o proveito econômico de forma escalonada, conforme o art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil (CPC), afastando a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do mesmo diploma legal.

Nos embargos, o Estado alega omissão no acórdão quanto à necessidade de aplicação da técnica da equidade para a fixação dos honorários advocatícios, em razão do elevado valor da causa. Alega também que a decisão foi omissa em relação ao art. 85, § 8º, do CPC, que prevê a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa em causas de valor elevado. Além disso, defende a aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC, alegando que houve reconhecimento parcial do pedido e, por isso, deveria haver a redução pela metade dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a parte embargada, J.F. Pereira & Cia Ltda - ME, sustenta que o acórdão é irretocável, sem qualquer omissão ou contradição. Argumenta que os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório, pois visam à revisão do mérito da decisão, o que não é permitido nessa via recursal.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso interpôs embargos de declaração alegando omissão e contradição no acórdão que declarou a nulidade dos débitos referentes à TACIN e fixou os honorários advocatícios sem aplicar a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

Inicialmente, é importante destacar que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presentes na decisão embargada.

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

No que se refere à aplicação do § 4º do art. 90 do CPC, cabe destacar que este dispositivo prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios apenas quando o réu reconhece integralmente a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação reconhecida, o que não ocorreu no presente caso. O Estado de Mato Grosso apenas reconheceu parcialmente a procedência do pedido, cancelando a cobrança de uma das infrações, mas mantendo outras, o que afasta a possibilidade de aplicação do redutor. O § 4º do art. 90 do CPC dispõe expressamente:

"Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade."

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a aplicação do § 4º do art. 90 exige o reconhecimento integral do pedido e o cumprimento integral da obrigação. A título exemplificativo, destaco:

" RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – INDENIZAÇÃO DANO MORAL – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDOS – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALMEJADA REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIA FIXADA REVELA-SE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PRETENDIDA MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – NÃO OBSERVADA A ORDEM DE VOCAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AO VALOR BASAL PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REQUERIDA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 4º DO ART. 90 DO CPC – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO – INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONFORME A INTELIGÊNCIA DO § 11 DO ART. 85 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para arbitrar o valor da indenização pelos danos morais decorrentes da inscrição em dívida ativa e protesto indevidos, o julgador deve estimar uma quantia que se mostre razoável – adequada, necessária e proporcional –, sopesando as circunstâncias do caso concreto (grau de culpa do ofensor, extensão dos danos etc.), bem como a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor. 2. A fixação dos honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, observará percentuais mínimo e máximo legalmente elencados, preferencialmente, sobre o valor da condenação ou, subsidiariamente, do proveito econômico obtido acima de parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC. 3. A equidade prevista pelo § 8º do art. 85 somente pode ser utilizada subsidiariamente, quando não se revelar possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 4. Não há falar em aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 90 do CPC quando não se verifica o reconhecimento da procedência integral do pedido, a autorizar eventualmente a redução dos honorários pela metade. 5. À luz da jurisprudência consolidada no STJ (
Resp
1.573.573), os honorários recursais serão cabíveis quando se verificar o não conhecimento integral ou não provimento integral do recurso interposto. Se parcialmente provido o recurso, não serão majorados os honorários fixados originalmente. (N.U 1010344-68.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021,
Publicado
no DJE 16/09/2021)
”

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SUBSTITUIÇÃO DA CDA PELO FISCO – INCLUSÃO DE NOVOS FATOS GERADORES – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4º, CPC – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/80, "até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos". A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que tal preceito ampara apenas as hipóteses de mera correção de erro material ou formal, sendo inviável a substituição da CDA nos casos em que haja necessidade de se alterar o próprio lançamento”. 2. Aplica-se o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, apenas na hipótese em que a parte demandada reconhece de plano a procedência do pedido, sem oferecer defesa/resistência, situação não verificada no caso. 3. Recurso não provido. (N.U 0018649-05.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024)
”

Portanto, no presente caso, como não houve reconhecimento integral do pedido por parte do Estado, não há como aplicar a redução dos honorários advocatícios conforme previsto no § 4º do art. 90 do CPC.

Por fim, no que se refere à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), é importante destacar que a Fazenda Pública pleiteou a manutenção da cobrança desse tributo na Certidão de Dívida Ativa (CDA), mesmo após a declaração de inconstitucionalidade do referido tributo pelo Supremo Tribunal Federal. A insistência do ente fazendário em manter a TACIN na CDA configura resistência à pretensão da parte exequente, o que também inviabiliza a aplicação do § 4º do art. 90 do CPC, pois não houve reconhecimento integral da procedência do pedido.

Quanto às insurgências relacionadas ao sobrestamento do feito em razão da existência do Tema 1.255 do STF, verifica-se que não há qualquer determinação de sobrestamento nacional dos processos relacionados ao respectivo tema, não sendo uma consequência automática e necessária, pois essa decisão é discricionária ao relator do recurso extraordinário.

Afinal, a mera existência de um tema afetado à repercussão geral no STF não tem o condão de suspender todas as demandas individuais que tratem da aplicação da lei ou do ato normativo questionado.

Posto isso, conclui-se que aquilo que a parte embargante considera como omissão é, na realidade, irresignação, evidenciando que sua pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024